Tribunal: TCU
Processo: 004.569/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4406/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, atualmente incorporado ao Ministério da Cidadania, em desfavor de Francisco de Assis Brandão Meireles, ex-prefeito do município de Chaval/CE, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados àquele município, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008 Considerando que, por meio do Acórdão 5015/2020-TCU-Plenário rimeira, o Tribunal julgou irregulares as contas de Francisco de Assis Brandão Meireles, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que o responsável veio a falecer no dia 19/7/2020 (peça 58), antes da Sessão de 28/4/2020, na qual foi exarado o Acórdão 5015/2020-TCU-Plenário rimeira Câmara; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa; Considerando o entendimento desta Corte de Contas de que o falecimento do responsável, se ocorrido antes do trânsito em julgado do acórdão condenatório, extingue a punibilidade do agente, cabendo a revisão de ofício da decisão para excluir a penalidade aplicada ( Acórdão 6713/2020-TCU-Primeira Câmara , 2.976/2012-TCU-Primeira Câmara e 3.429/2015-TCU-Segunda Câmara); Considerando que, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, o Tribunal, mediante proposta do relator, da secretaria instrutora ou do Ministério Público, poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, com redação dada pela Resolução-TCU 235/2010, em proceder à revisão de ofício do Acórdão 5015/2020-TCU-Plenário rimeira, para excluir a multa aplicada a Francisco de Assis Brandão Meireles, em razão de seu falecimento ocorrido antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, e adotar a medida transcrita no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.569/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Assis Brandão Meireles (XXX.951.493-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chaval - CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Francisca Fernanda Alves de Sousa, representando Francisco de Assis Brandão Meireles. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: encaminhar o processo à Secretaria de Gestão de Processos (Seproc) para que providencie a expedição de notificação de todos os acórdãos prolatados nos autos ao espólio do de cujus , por meio do cônjuge supérstite e administradora provisória da herança, Francisca Fernanda Alves de Sousa (peça 58), nos termos do inciso I do art. 1.797 do Código Civil.